Tribunal: TJSP
Processo: 2101382-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Executado que exerce atividade rural e possui dois números de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Pedido de penhora de ativos financeiros existentes sob o cadastro de CNPJ – Admissibilidade – Jurisprudência do E. TJSP – Decisão reformada – Recurso provido, com observação quanto à existência de terceiro cadastrado como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Executado que exerce atividade rural e possui dois números de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Pedido de penhora de ativos financeiros existentes sob o cadastro de CNPJ – Admissibilidade – Jurisprudência do E. TJSP – Decisão reformada – Recurso provido, com observação quanto à existência de terceiro cadastrado como produtor rural em um dos números de CNPJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101382-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante
FERCAMTTI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP, é agravado MÁRCIO
ANTÔNIO VASSOLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101382-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1925
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101382-07.2020.8.26.0000
VOTO
No 1925
AGRAVANTE: FERCAMTTI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. EPP
AGRAVADO: MARCIO ANTONIO VASSOLER
COMARCA DE TUPÃ 2a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: CHRISTIENE AVELAR BARROS COBRA
LOPES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução de
título extrajudicial Executado que exerce atividade rural e
possui dois números de Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica
Pedido de penhora de ativos financeiros
existentes sob o cadastro de CNPJ
Admissibilidade

Jurisprudência do E. TJSP Decisão reformada Recurso
provido, com observação quanto à existência de terceiro
cadastrado como produtor rural em um dos números de
CNPJ.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 152/153, proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial autuada sob o no 1004500-34.2017.8.26.0637, que indeferiu o
pedido de penhora de ativos financeiros de duas pessoas jurídicas, cujo titular é
a parte executada.
Aduz a agravante, em síntese, que o executado atua
como produtor rural e está inscrito junto à Receita Federal sob dois números
diversos de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Nesse contexto,
observa que tais cadastros dizem respeito à pessoa física do executado, portanto,
não haveria óbice para a realização de tentativa de excussão patrimonial. Desse
modo, requer a reforma da decisão, com o fito de obter a penhora almejada.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 166/167).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Inicialmente, consigno que o agravado foi citado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101382-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1925
3
autos principais (fl. 42). Malgrado não esteja representado por advogado
constituído nos autos, reputo desnecessária a sua intimação, a fim de não
frustrar a tentativa de excussão patrimonial, que é objeto deste recurso.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
consistente em cheque emitido pelo executado, no valor de R$8.028,60. Por
ocasião do ajuizamento da demanda, o valor do débito avultava o montante de
R$8.264,94.
A análise dos autos de origem revela a prática de várias
tentativas de localização de bens, após a citação do agravado (fl. 42), por meio
de penhora de ativos financeiros (fls. 53/55 e 103/105) e pesquisa de bens via
Infojud (fls. 125/141). Ademais, noto a frustração da tentativa de penhora de
veículo (fl. 93).
Nessa senda, a agravante noticiou que o executado
exerce atividade rural, com o desenvolvimento de atividade pecuária (criação de
bovinos) e agrícola (cultivo de milho e mandioca), de modo que está cadastrado
na Receita Federal com dois números de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Assim, propugnou pela tentativa de penhora online dos
ativos financeiros em nome dessas pessoas jurídicas, com espeque na premissa
de que seria o patrimônio do executado.
Segundo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a existência de CNPJ do produtor rural (pessoa física)
tem a finalidade comercial e tributária, de modo que o patrimônio existente no
CNPJ pode ser objeto de ato de excussão patrimonial por dívida do seu titular,
uma vez que se trata do mesmo patrimônio. Assim, nada obsta o deferimento da
medida almejada pela recorrente:
“EXECUÇÃO Decisão de indeferimento de pedido de
pesquisa de bens passíveis de penhora com emprego do
CNPJ do agravado - O devedor responde com todos os
seus bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações (CPC/2015, art. 789), podendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101382-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1925
4
responsabilidade patrimonial atingir bens de terceiros
apenas e tão somente nas hipóteses elencadas no art.
790, CPC/2015, sendo imprescindível a comprovação de
que o bem a ser constrito é de propriedade do devedor
ou se encontre em uma das situações que autorizam a
constrição de bens de terceiros "Produtor rural (pessoa
física)", com registro no CNPJ, em cumprimento à
legislação tributária, é a própria pessoa física ou natural,
que responde com seus bens pelas obrigações que
contraiu, visto que não relação é pessoa jurídica, nos
termos do art. 44 do CC Como, na espécie, (a) a parte
devedora pessoa física é titular de registro no CNPJ
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica como "Produtor
Rural (Pessoa Física)", e (b) o Bacenjud possibilita a
requisição de informações, bloqueio e transferência de
valores passíveis de constrição judicial, digitando-se o
número de CPF ou CNPJ do executado, de rigor (c) a
reforma da r. decisão agravada, para deferir a pesquisa
de bens pelo Sistema Bacenjud com o empregado do
CNPJ atribuído do devedor. Recurso provido.” (AI no
2099389-94.2018.8.26.0000, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 13-08-2018, v. u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Execução
de Título Extrajudicial
Não localização de bens da
executada
Pedido do exequente de extensão de
pesquisas Infojud, Bacenjud e Renajud a pessoas físicas,
produtoras rurais - Indeferimento do pedido pelo douto
magistrado "a quo" - Natureza jurídica da executada
consistente em produtor rural (pessoa física), código
412-0 do IBGE, e não sociedade empresária Agravada
que é mera ficção para fins comerciais e tributários
Confusão patrimonial
Decisão reformada - Recurso
provido.” (AI no 2248377-91.2017.8.26.0000, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. 05-07-2018, v. u.).
Contudo, convém consignar que, ao consultar o CNPJ
no 07.942.969/0001-20 junto à Receita Federal, verifiquei a existência de duas
pessoas físicas cadastradas: o executado (Marcio Antonio Vassoler) e terceiro
(Maria Luiza Jeronymo Vassoler).
Portanto, ressalvada a hipótese de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101382-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1925
5
patrimonial deste terceiro, eventual constrição patrimonial deverá se restringir
ao patrimônio do executado.
Outrossim, sobreleva acrescentar que o art. 971, do
Código Civil faculta àquele que desenvolve atividade rural, a possibilidade de
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, de modo que o registro
terá efeito constitutivo, equiparando-o, para todos os efeitos, ao empresário
sujeito a registro.
E, como é cediço, na hipótese de empresário individual,
o fato de estar inscrito no “Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ” não
o torna sociedade nem pessoa jurídica, visto que tal exigência é devida apenas
para fins tributários, controle da Receita Federal e movimentações financeiras.
Como corolário da assertiva supra, em se tratando de
empresário individual, não há duas personalidades distintas, mas apenas a
pessoa física que exerce atividade econômica na forma do art. 966 do Código
Civil, sendo o cadastro no CNPJ, mera formalidade imposta pela
Administração Tributária, decorrente da necessidade de tratamento fiscal
diferenciado. Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS RECURSO DE AGRAVO QUE
PREENCHEU
OS
REQUISITOS
LEGAIS
EMPRESA INDIVIDUAL HIPÓTESE EM QUE A
PESSOA JURÍDICA SE CONFUNDE COM A
NATURAL A PERSONALIDADE JURÍDICA QUE
É
MERA
FICÇÃO,EXIGIDA
PELA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, PARA O FIM
EXCLUSIVO
DE
TRATAMENTO
FISCAL
DIFERENCIADO
PEDIDO
EMBASADO
EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o
DO NCPC POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
DA BENESSE PROCESSUAL COM EFEITOS EX
NUNC.- Recurso provido (Agravo de Instrumento no
2055957-59.2017.8.26.0000, Rel. Edgard Rosa, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. j. 04/05/2017)
(negritos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101382-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1925
6
CONTRATOS BANCÁRIOS - LEGITIMIDADE 'AD
CAUSAM' - Empresário individual - Hipótese em
que os patrimônios se confundem Legitimidade da
pessoa física para defender direito da “firma
individual”
-
PRELIMINAR
AFASTADA.
CONTRATOS
BANCÁRIOS-
INFORMAÇÃO
PRÉVIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC -
Súmula 297-STJ Em se cuidando de relação de
consumo, o consumidor há de ser previamente
informado sobre as respectivas taxas, tarifas e encargos
cobrados na relação contratual (arts. 6o, III,31 e 46,
CDC) - A cláusula que permite a fixação de encargos
ao arbítrio de uma das partes considera-se potestativa,
reclamando, se o caso, a sua nulidade, nos termos do
art.51, IV,CDC RECURSO DESPROVIDO NESTE
TÓPICO
(Apelação
Cível
no
0000187-46.2006.8.26.0374, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Sergio Shimura, j. 03/04/2013) (negritos
nossos)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
observação quanto à existência de terceiro cadastrado como produtor rural.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator